Tribunal: STF
Processo: HC 225105
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.123.149/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, cujo Ministro relator não conheceu do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: não havendo prova de que o paciente participasse de organização criminosa e/ou que se dedicasse à prática de atividades ilícitas, e estando presentes todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, não resta outra alternativa senão a aplicação do percentual máximo de diminuição da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […] O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, no que interessa ao caso, assim se pronunciou, in verbis (fls. 467-471, grifei): 



    [...]



    A defesa requer a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, contudo, o pleito não procede. 



    O §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    […] 



    Na hipótese vertente, não obstante o réu não possua antecedentes criminais (id. 175150015 a 175150017), há evidências na prova coletada durante a instrução processual de que se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa.



    Isso porque, além da viagem tratada nestes autos, consta do histórico extraído do Sistema de Tráfego Internacional, inúmeros outros registros migratórios em seu nome, todos de curto período de permanência e para os quais não apresentou qualquer justificativa (id. 175149985). 



    Assim, denota-se do contexto fático, que a contribuição de Peter Okwudiri Igboekwu para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu ocasionalmente, mas ocorreu de maneira contumaz, de modo a evidenciar sua adesão à organização criminosa ou, ao menos, sua dedicação a atividades criminosas, até porque não logrou demonstrar que possuía outra atividade profissional para sua manutenção.



    Pois bem. Insta consignar, que o parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Da análise do excerto acima transcrito, observo que o órgão colegiado a quo demonstrou, em suficiência, a dedicação do recorrente em atividade criminosa, circunstância que obsta a aplicação da minorante em questão. 



    […] 



    Como se vê, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto as instâncias de origem concluíram pela dedicação do recorrente à atividades criminosas, em virtude das particularidades do caso concreto. 



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e aplicar a minorante em tela, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. Além da expressiva quantidade de droga apreendida (4.376 gramas de cocaína), a Corte Regional destacou que a contribuição de Peter Okwudiri Igboekwu para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu ocasionalmente, mas ocorreu de maneira contumaz, de modo a evidenciar sua adesão à organização criminosa ou, ao menos, sua dedicação a atividades criminosas. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…)



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente